Tribunal: TJES
Processo: 5003917-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003917-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003917-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA em face da decisão id. n. 862629 (fls. 27/29), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança” nº 0018709-17.2020.8.08.0024, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, ter sido preterido no concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMES CFSd nº 01/2018
,
em razão da inclusão, na lista de classificação geral, de diversos candidatos amparados por decisões judiciais.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO AOCP apresentaram contrarrazões recursais (respectivamente id. n. 980671 e id. n. 1062532), pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

A MMª. Juíza de Direito apresentou as informações requisitadas (id. n. 1231643).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003917-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado de segurança” nº 0018709-17.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Em sede de cognição sumária, entendo que o impetrante não possui direito a liminar pretendida, vez que ausentes os requisitos legais do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado de que foi preterido na classificação geral.

É sabido que ante as alterações ocorridas no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (regido pelo edital nº 01/2018), em especial, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, referente ao exame psicossomático – 4ª etapa, ensejaram o ajuizamento de diversas ações judiciais.

Em algumas dessas ações, os pedidos de tutela de urgência foram deferidos, culminando com a reinclusão de candidatos no certame.

Em que pese os argumentos expendidos, não constato qualquer ato ilegal ou arbitrário proferido pela autoridade coatora ao publicar a lista de classificação incluindo os candidatos sub judice.

Ressalta-se, que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada, o que no caso, não ocorreu.

Diante exposto, estando ausentes os requisitos legais estampados no artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, referente a prova pré-constituída do direito alegado,preterição na classificação geral, INDEFIRO o pedido liminar postulado.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que o Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, um dos requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), qual seja, o
fumus boni iuris,
conforme entendeu a MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que foi classificado, originariamente, dentro do número de vagas para participar da primeira turma do Curso de Formação de Soldados, mas que, posteriormente, em razão da inclusão de diversos candidatos por força de decisões judiciais, teria sido preterido, passando a integrar a listagem dos classificados para a segunda turma do respectivo Curso de Formação.

Argumenta que todos os candidatos
sub judice,
sem distinção, deveriam ser listados fora da classificação geral, pois não se poderia permitir que candidatos amparados por decisões de natureza precária venham a preterir os demais.

Em que pese as alegações, denota-se que não há que se falar em ilegalidade na classificação do Agravante, haja vista que a reclassificação implementada pela Administração Pública decorreu do cumprimento de ordens judiciais, inexistindo margem de discricionariedade administrativa na atuação do gestor público neste caso.

Ademais, ao contrário do que alega o Agravante, a Administração Pública não tratou todas as situações de forma idêntica, haja vista que, conforme se infere dos autos, foram divulgadas duas listas classificatórias: (a) uma na qual foram arrolados os candidatos que seguiram regularmente no certame bem como aqueles amparados por decisões judiciais que lhes garantiram figurar com classificação específica e (b) outra com todos os candidatos que seguiram no certame com base em decisões judiciais sem classificação específica.

Com efeito, não há como cogitar, como propõe o Agravante, a possibilidade de dois candidatos (um regular e outro
sub judice)
ocuparem a mesma classificação, haja vista que admitir tal hipótese desestabilizaria a previsão relativa ao quantitativo de candidatos participantes no respectivo Curso de Formação, além de impactar diretamente na previsão orçamentária deste último, como salientado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Registre-se que a decisão hostilizada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no mesmo sentido em situações semelhantes, envolvendo o mesmo certame:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se a inclusão de candidatos em classificações específicas se deu por força de decisões judiciais, aparentemente, não se pode falar em ilegalidade ou preterição do Agravante, uma vez que, nesta hipótese, não haveria margem para discricionariedade da Administração.

2 - Também não se mostra razoável, nesta análise preliminar, que dois candidatos (um regular e outro sub judice ) ocupem a mesma posição classificatória.

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003565, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

.........................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS POR CANDIDATOS SUB JUDICE . INCONSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I- A convocação para as etapas subsequentes de candidato em posição inferior na lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de ordem judicial.

II- Não há que se falar em lista apartada ou em contagem diferenciada da classificação dos candidatos sub judice , tampouco em preterição, uma vez que a Administração Pública não tem opção de excluí-los da lista, por estar cumprindo comando judicial.

III- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003581, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003917-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018) - FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CANDIDATOS
SUB JUDICE -
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na modificação da ordem classificatória de concurso público quando a reclassificação decorrer de cumprimento de ordem judicial pela Administração Pública, porquanto tal conduta não se encontra inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante JAIRO LUCAS COUTINHO COSTA e Agravados INSTITUTO AOCP E OUTRO,

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.